Tribunal: TJSP
Processo: 0032170-47.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença – Execução de astreinte – Impugnação – Acolhimento sob o fundamento de que não houve descumprimento de ordem liminar – Efetivamente não se identifica descumprimento de ordem liminar por parte da executada; apenas descontrole administrativo dela quanto ao envio de correspondência aos exequentes de que iria suspender a autorização deles de realizarem exames

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença – Execução de astreinte – Impugnação – Acolhimento sob o fundamento de que não houve descumprimento de ordem liminar – Efetivamente não se identifica descumprimento de ordem liminar por parte da executada; apenas descontrole administrativo dela quanto ao envio de correspondência aos exequentes de que iria suspender a autorização deles de realizarem exames médicos por determinada técnica se não comprovassem possuir titularidade na especialidade – Nova correspondência encaminhada aos exequentes para que desconsiderassem o teor da correspondência anteriormente a eles encaminhada – Mero equivoco administrativo que não ensejou a suspensão deles de prestarem os exames na técnica reclamada – Decisão que acolhe a impugnação – Manutenção.
Honorários de advogado – Cumprimento provisório de sentença – Executada que deu causa imotivada à instauração do incidente – Cotejo dos princípios da causalidade e sucumbência – Honorários advocatícios e demais despesas devidos pela executada.
Dispositivo: Recurso parcialmente provido.